Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEMÓSTENES BORGES contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença movido pelo agravado, rejeitou a objeção de executividade por ele oposta. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi intimado do trânsito em julgado da sentença de mérito, do despacho inicial do cumprimento de sentença, tampouco das hastas públicas designadas. Aduz que ocorreram falhas processuais que lhe retiraram a possibilidade de impedir que o imóvel fosse adjudicado, porquanto não lhe fora oportunizado o exercício do direito de defesa na execução. Postula a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão. Para tanto, deveria demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, ônus do qual não se desincumbiu. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Passo a apreciar os tópicos levantados pelo devedor em sua objeção de executividade. A alegação de falta de citação regular não prospera ante os documentos de Id. 37755189 e 37755191. De igual modo, o executado foi intimado pessoalmente para a fase de cumprimento de sentença, conforme se verifica ao ID 37755271, em que se aplicou à espécie o art. 513, §3o do CPC, pois o mandado foi direcionado ao endereço da citação do réu, tendo sido certificada a sua mudança sem comunicação nos autos. No que concerne à alegação de que confiou em parente que residia no imóvel, tendo “deletado” de sua mente a existência da ação, não é justifica plausível para se eximir de sua responsabilidade porque foi, pessoalmente, citado, incumbindo-lhe constituir advogado e acompanhar o processo, devendo arcar com o ônus de sua desídia. A obrigação de pagamento do débito é daquele contra quem se formou o título judicial, ou seja, o executado, independentemente de quem figure na matrícula do imóvel. Com esteio no art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão impede a análise da questão relativa à alegação de prescrição, porquanto foi objeto de apreciação e reconhecimento na sentença. Todas as parcelas devidas antes de dezembro de 2009 já foram excluídas por meio da sentença de ID 37755200. Com relação à possibilidade de inclusão das parcelas vincendas, tal fato é permitido em lei, conforme se verifica do art. 323 do CPC. Quanto à alegação de que as taxas condominiais que apoiam a execução não são títulos executivos extrajudiciais, nada há a prover, pois trata-se de execução de título judicial, consubstanciado na sentença proferida nos autos. Finalmente, no que tange à afirmação de que o bem penhorado se trata do único bem imóvel de propriedade do devedor do DF, e que, portanto, seria impenhorável, igualmente, não merece acolhimento. Nos termos do art. 3o, inciso IV da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, este último, exatamente a situação do presente processo, uma vez que se trata de cobrança de taxas condominiais, vertidas para a manutenção do imóvel. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1290233, 07100273420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, resta prejudicado o pedido de concessão de prazo para a juntada das certidões dos Cartórios imobiliários do DF para a comprovação de que o imóvel seria o único do devedor na região, uma vez que a informação é irrelevante para a decisão deste Juízo, por se tratar de exceção à impenhorabilidade de bem de família. Ante o exposto, rejeito a objeção de executividade do executado e a impugnação do credor hipotecário. ” (Grifou-se). A hipótese é de execução de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais. O devedor será intimado para cumprir a sentença por diário de Justiça, em nome do advogado constituído, ou por carta com AR, quando não tiver procurador nos autos (CPC, art. 513, § 2o). Na hipótese de intimação por carta, ou por meio eletrônico, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação do juízo, observado o art. 274 (CPC, art. 513, § 3o). O devedor foi citado, compareceu a audiência de conciliação, todavia não constituiu advogado, tampouco apresentou defesa. Não era caso de nomeação de curador especial, uma vez que não se tratava de citação ficta, ou seja, réu revel citado por edital ou com hora certa (CPC, art. 72, II). Foi então intimado para o cumprimento de sentença por via postal, com aviso de recebimento - AR no mesmo endereço de citação (ID 37755191), e, após 3 tentativas frustradas, o AR retornou sem cumprimento. (ID 37755258). O devedor só constituiu advogado e ingressou no cumprimento de sentença em outubro/2020, após o pedido de adjudicação do bem penhorado realizado pelo credor, havendo indícios de que a intimação se efetivou na forma do art. 876, § 1o. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator